Tribunal: TJSP
Processo: 1013316-28.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Conduta imprópria atribuída à concessionária de serviços de energia elétrica. Suposta cobrança indevida. Abordagem condenatória (obrigação de fazer e reparação por dano moral). Juízo de procedência. Apelo da ré. Desprovimento.